Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-03.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002814-03.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 458.958.131-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002814-03.2019.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Antonia Solange Dos Santos

Recorrida(s):

Município De Alta Floresta

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a parte autora ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento do medicamento LYICA 150mg, VENZER 16/12.gmg e NOCTIDEN 10mg, os quais não são incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.

2. Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

3.
O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, em plenário, manifestou pelo provimento do recurso.

4. Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial não deve ser reformada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, face a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei no 9.099/95 793

e em cumprimento ao estabelecido no Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022